Tribunal: TJES
Processo: 0019637-03.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019637-03.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JIVANIO ALMEIDA SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
.
Pelo compulsar atento dos autos é possível verificar que todas as vezes que o exequente fora instado ele apresentou
endereço ou requereu diligências visando efetivar a citação do devedor,
não sendo possível identificar qualquer omissão ou morosidade a serem imputadas exclusivamente ao apelante. Súmula
106, STJ.

II.
Ademais,
resta pendente de exame o pedido de citação por edital formulado
pelo recorrente, revelando que não houve desídia da parte exequente capaz de subsidiar a extinção realizada.

I
II. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0019637-03.2014.8.08.0048

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: JIVANIO ALMEIDA SOUZA

JUIZ: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta p
elo
BANCO BRADESCO S.A

em face de sentença que pronunciou de ofício a prescrição intercorrente da pretensão autoral, nos moldes do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Irresignado com a cognição do juízo monocrático, o apelante sustenta, em suma, ausência de desídia da parte autora em proceder a citação, demora do Judiciário em realizar a movimentação processual, pendência de apreciação de diligência requeridas em primeiro grau e, por fim, inocorrência de prescrição.

Ausentes contrarrazões dada a não triangularização da lide.

Examinando os contornos da lide, de pronto, adianto que merece provimento o apelo em voga.

A presente demanda executiva ajuizada em
06
/0
8
/201
4
persegue a satisfação do instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças n. 444/2630324 datado de
janeiro
de 201
4
, datas que evidenciam que o título executivo não foi alcançado pelo instituto da prescrição quinquenal, na forma do artigo 206, §5º, inciso I do Código Civil.

No tocante a prescrição intercorrente,
consistente em modo de extinção do crédito criado sob a influência da jurisprudência e da doutrina pátria, de igual modo, não observo sua fluência.

Conforme nos socorre a melhor doutrina, percebemos que o instituto da prescrição intercorrente foi criado justamente para obstar a duração infindável do processo visando, desse modo, salvaguardar o princípio da segurança jurídica.

H
á muito tempo
o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, enunciado na Súmula n. 106, segundo a qual “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição
”
.

T
al compreensão, inclusive, pode ser extraída do
artigo
240, §3º do CPC/2015.

Pelo compulsar atento dos autos é possível verificar que todas as vezes que o exequente fora instado ele apresentou
endereço ou requereu diligências visando efetivar a citação do devedor,
não sendo possível identificar qualquer omissão ou morosidade a serem imputadas exclusivamente ao apelante.

Ademais,
resta pendente de exame o pedido de citação por edital formulado
pelo recorrente,
revelando que não houve desídia da parte exequente capaz de subsidiar a extinção realizada
nos moldes me que se dera
.

Com isso, resta evidente o desacerto da sentença recorrida.

P
elo exposto,
conheço e dou provimento a apelação para anular a sentença impugnada
, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento.

É como voto.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)